Tribunal: TJDFT
Processo: 0726060-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA INFOJUD. PESSOA JURÍDICA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF). INUTILIDADE DA MEDIDA. SUSPENSÃO DO FEITO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a Instrução Normativa RFB 1.422/2013, atualmente revogada pela Instrução Normativa RFB 2004/2021, a Receita Federal instituiu a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) em substituição à Declaração de Informações Econômico-Fiscal da Pessoa Jurídica (DIRPJ), a partir do ano-calendário de 2014. Todavia, apenas as escriturações apresentadas nos anos de 2015 a 2017 se encontram disponíveis para acesso por meio de consulta ao sistema INFOJUD, o que impede, portanto, a obtenção de dados atualizados acerca da situação econômico-financeira das pessoas jurídicas, tornando inútil, nos moldes em que pleiteada, a pesquisa objeto do presente recurso.

2. A pesquisa INFOJUD, realizada mediante o acesso à Escrituração Contábil Fiscal (ECF), indica apenas a movimentação financeira da empresa executada relativa ao período porventura consultado, servindo a medida, no máximo, para informar acerca da atividade ou inatividade da pessoa jurídica, mostrando-se, portanto, inútil aos fins executórios, uma vez que não indicaria a existência de bens presentes ou futuros que possam ensejar a quitação do débito executado.

3. Considerando que os princípios da máxima efetividade da execução e da cooperação judicial não chancelam a realização de diligências que se revelam infrutíferas ou que não sejam efetivamente úteis à satisfação do crédito perseguido, incabível, na espécie, a pesquisa INFOJUD requerida.

4. Compete precipuamente ao credor a tarefa de diligenciar visando ao encontramento de bens aptos à satisfação da dívida perseguida, assim como dar continuidade aos atos constritivos que eventualmente recaiam sobre algum bem indicado à penhora, não podendo o Judiciário suportar o ônus da inércia da parte em dar andamento ao feito executivo, de modo que se revela acertada a decisão que determinou a suspensão do processo pelo prazo legal.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.